Tribunal: TJDFT
Processo: 0708114-40.2018.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DUPLICATA SEM FORÇA EXECUTIVA. COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA EMBASAR PEDIDO MONITÓRIO.
1. Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, a “ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz (...) o pagamento de quantia em dinheiro”.
2. Comprovada a entrega da mercadoria, objeto da operação de compra e venda documentada nos autos, cumpre ao devedor a prova do pagamento.
3. Recursos conhecidos e não provido.